Tribunal: STF
Processo: RE 1203294
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental, tendo os respectivos embargos declaratórios rejeitados, nos seguintes termos (eDOC 62 e eDOC 83):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
    2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE AFRMM. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
    1. A controvérsia acerca da ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Súmula 279 do STF.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.”   
    Nas razões recursais, sustenta a existência de divergência em relação a acórdão da Segunda Turma, apontando como paradigma o RE 186.862, de relatoria do Min. Marco Aurélio, julgado em 26.09.1995.
    Afirma que a divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma reside na índole constitucional da questão acerca da base de cálculo do AFRMM, buscando, em suma, o provimento do recurso extraordinário.
    Nesse sentido, assevera que “A divergência de entendimento é injustificada, porque os casos não têm distinções relevantes entre si que justifiquem o tratamento distinto dos casos. Pelo contrário, sob aspecto da questão jurídica posta nestes Embargos de Divergência os casos são semelhantes em todos os pontos relevantes.” (eDOC 84, p. 7)
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De plano, observo que, apesar da adequação ao parâmetros estabelecidos no §3º do art. 1.043 do CPC, os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Eis a ementa do acórdão apontado pela parte Embargante como paradigma:
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO E DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAL E ECONÔMICA - BASE DE CALCULO DE IMPOSTO - ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. As contribuições previstas no artigo 149 da Constituição Federal estão a salvo da proibição de duplicidade da base de calculo consideradas taxas e outros tributos, observadas exceções constitucionais - inteligencia dos artigos 145,par.2., 149, 154, inciso I, 155, inciso II e par. 3., todos da Carta Politica da Republica. Precedente: recurso extraordinário n. 177. 137-2/RS, relatado perante o Pleno pelo Ministro Carlos Velloso, em 24 de maio de 1994.”
    Com efeito, conforme se observa do acórdão paradigma, no julgamento do RE 186.862, a Turma adentrou no mérito da controvérsia para, com base no julgamento do RE 177.137, apontar a recepção, pela nova ordem constitucional, do AFRMM. Na oportunidade, consignou-se que as contribuições previstas no art. 149 da Constituição Federal estão à salvo da proibição de coincidência de base de cálculo.
    De outra banda, na presente hipótese negou-se provimento ao recurso extraordinário diante da inviabilidade do seu processamento em virtude da Súmula 279 e do caráter infraconstitucional da controvérsia. 
    Ainda que se alegue a possibilidade do cabimento dos embargos de divergência quando colocado sob cotejo processos em que constam acórdãos e recursos extraordinários substancialmente idênticos, apesar do acórdão recorrido não ter examinado o mérito do recurso, tal situação não se verifica na hipótese.
    Nesse sentido, enquanto no paradigma tratou-se de hipótese de recepção do AFRMM frente à Constituição Federal de 1988 – daí porque o caráter constitucional da questão – no presente extraordinário a discussão envolve a legalidade da ampliação da base de cálculo do AFRMM pelo art. 5º, § 1º, da Lei 10.893/2004, matéria diversa da tratada no RE 186.862 e que não alcança status constitucional, conforme jurisprudência invocada nas decisões anteriores.
    Dessa forma, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma, no presente caso, e o precedente apontado pela parte ora Embargante. 
    Assim, não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “(...) 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam; tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem (....).” (AI 741.876-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.10.2011) 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGDO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ressalvada a matéria relativa à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, questão não impugnada nos presentes embargos, o acórdão embargado sequer examinou o mérito da questão recursal, visto que o recurso não possui os necessários requisitos de admissibilidade. 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos. 3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 906.541-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.08.2018) 
 “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. IV – Agravo regimental improvido.” (AI 541.920-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 09.02.2011) 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330, 331 e 335, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente